Tribunal: STF
Processo: Rcl 71159
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Rodrigo Camargo contra acórdão da Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos da Apelação Criminal nº 0010524-36.2012.8.24.0020/SC. 



    O reclamante alega em síntese, que “teve seus direitos de ser intimado da sentença de 1º grau e de ter oferta de ANPP cerceados pela decisão do acórdão, prejudicando a ampla defesa e o contraditório.



    Aduz ainda que “o acórdão não analisou a possibilidade de aplicação do INDULTO DE NATAL DE 2022, sobre a pena aplicada pelo artigo 304 do CP, pedido que foi realizado em grau de recurso, por ser matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição”.



    Requer, ao final:



    “1) conceder o provimento da liminar a fim de suspender o acórdão impugnado para evitar danos irreparáveis (art. 989, II CPC); 



    2) Requisitar informações da autoridade de quem o acórdão é imputado: TJSC; 



    3) Manifestação do Procurador Geral da Republica (art. 991 CPC); 



    4) Ratificação da liminar e julgamento de mérito, para cassar o acórdão e determinar a subida dos autos ao STF para analise da possibilidade de oferta de ANPP e para anular os autos desde a sentença, por ausência de intimação do Réu da Sentença (art. 992 CPC); 



    5) seja dado provimento ainda, para conceder o indulto de natal de 2022 sobre a pena aplicada ao recorrente pelo artigo 304 do CP. 



    6) cumprimento ao art. 988, § 2º do CPC, com a cópia integral da ação”.  



    É o breve relatório. Decido.



    De início, constato que a confusa petição inicial revela a sua inépcia. Não há clareza nos desarticulados fatos expostos nem demonstração mínima do que seria o direito contrariado, muito menos a indicação do paradigma com efeito vinculante que obrigaria o acatamento vertical pelos tribunais e juízos.



    Não há, portanto, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou descumprimento de decisão ou enunciado de súmula com força vinculante.



    Além disso, observa-se que a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09, grifamos).   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08, grifamos).    



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente